Tribunal: TJES
Processo: 5025699-95.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025699-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: IAMARA BARBOSA COITINHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025699-95.2023.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

Recorrido: IAMARA BARBOSA COITINHO;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO A ABONO DE PERMANÊNCIA POR TEREM SIDO COMPLETADOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI N. 3.169, DE 22 DE MARÇO DE 1996, QUE PREVÊ QUE A APOSENTADORIA ESPECIAL SERÁ CONCEDIDA APÓS 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS PENOSOS, INSALUBRES OU PERIGOSOS, NOS TERMOS DO ART. 81. PARTE AUTORA QUE DEMONSTROU TER LABORADO EM ATIVIDADE ESPECIAL NA UNIDADE DE SAÚDE VILA NOVA POR 25 ANOS, DESDE 1994. SITUAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). APLICÁVEL A SÚMULA VINCULANTE 33,
IN VERBIS
: “APLICAM-SE AO SERVIDOR PÚBLICO, NO QUE COUBER, AS REGRAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL DE QUE TRATA O ARTIGO 40, §4º, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA”. NÃO APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 22/2012, QUE NÃO TRATA DE APOSENTADORIA ESPECIAL, MAS APENAS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM AGOSTO/2019. SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DESDE AGOSTO/2019 QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)